Tribunal: TJPA
Processo: 0801653-66.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801653-66.2023.8.14.0055

APELANTE: TIAGO PEREIRA PENICHE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO AO ART. 244, DO CPP E DA SENTENÇA ANTE A INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. REJEITADAS.

AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA.

ALTERAÇÃO QUANTUM APLICADO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

CONVERSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de tráfico de entorpecentes. Preliminares defensivas: declaração de nulidade das provas por violação ao art. 244, do CPP e da sentença condenatória ante a violação do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

A sentença, concluiu pela condenação do réu em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do delito, reconhecendo, ao final, o tráfico privilegiado, aplicando-se o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sendo tais fundamentos contestados pela defesa.

II. Questão em discussão.

2. Há quatro questões em discussão:

I) uma consiste em se saber se o conjunto probatório é nulo ante a violação do art. 244, do CPP;

II) se saber se sentença condenatória é nula, por violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio; III) saber se existem provas de autoria do crime; IV) se saber se o apelante faz jus ao patamar máximo de 2/3 (dois terços) em razão do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir.

3. Não há violação ao disposto no art. 244, do CPP, sendo hígidas as provas dispostas nos autos, pois a busca pessoal não foi abusiva ou ilegal, não se pautando em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal. Preliminar rejeitada.

4. Não houve violação ao domicílio do acusado, pois de acordo com as provas existentes nos autos, a prisão pelo crime de tráfico de drogas ocorreu fora das dependências da residência. Preliminar rejeitada.

5. A partir da dinâmica em que ocorreram os fatos, não se acolhe a tese defensiva que trata da absolvição por ausência de provas, pois comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em elementos técnicos e nos depoimentos dos policiais militares.

6. Acolhido o pedido de aplicação do patamar máximo de 2/3 (dois terços) conforme a previsão legal do §4°, do art. 33, da Lei de Drogas, ante a falta de fundamentação na decisão do juízo
a quo
que aplicou o mínimo legal de 1/6 (um sexto). Pena definitiva redimensionada para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, determinando-se a conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

7. As questões suscitadas foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento dos tribunais superiores, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

IV. Dispositivo e tese.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 11.343/06,

art. 33, caput e §4°; art. 42; CP,

CP, art. 44; art. 59; CPP, art. 244;

Jurisprudência relevante citada:

STJ,

AgRg no HC n. 887.830/MG, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em

9/9/2024; STJ, AgRg no HC n. 915.783/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 2/9/2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

TIAGO PEREIRA PENICHE
, interpôs recurso de apelação, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara Única

da Comarca de São Miguel do Guamá/PA (ID 18395800),

que o condenou como incurso no tipo penal do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006,

à reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,

e 416 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreita criminosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18395713) que no dia 17/09/2023, por volta de 11h00min, em via pública, mais especificamente na rua Apolônio Miranda, município de São Miguel do Guamá, o denunciado Tiago Pereira Peniche foi preso em flagrante delito por uma guarnição da polícia militar por trazer consigo, uma porção de substância com aspecto semelhante a “oxi”, com peso de 12,8g, mais duas porções de substância semelhante a “cocaína”, com peso de 2,1g, uma porção de substância (erva seca) com aspecto semelhante à maconha, pesando 8,8g e ainda uma balança de precisão e mais duas munições intactas. Foi apurado na data do evento, que policiais militares realizavam rondas ostensivas na primeira rua do bairro Apolônio Miranda quando avistaram o denunciado - o qual, já havia sido preso pelo crime de roubo e outros delitos da mesma natureza – que, ao avistar a viatura policial, tentou se desvencilhar de alguns objetos que trazia consigo e acelerou os passos em direção a uma residência.

Acrescenta a incoativa, que um dos policiais que compunha a guarnição realizou a abordagem e a busca pessoal no denunciado, quando foram encontradas duas munições intactas, aparentemente, calibre 38 e mais uma porção de maconha.

Após buscas realizadas as proximidades do local em que o denunciado foi preso, foi localizada uma sacola, a qual continha em seu interior uma balança de precisão e mais as substâncias entorpecentes mencionadas alhures. Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva.

Por tais fatos, foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição, sendo, ao final do processo criminal, condenado pelo crime de tráfico de drogas e absolvido pelo delito previsto no art. 14, da Lei n.° 10.826/03.

Em
razões recursais
(ID 18395814), a defesa apresenta preliminar de nulidade que, entende, macula o processo em sua integralidade, argumentando que as provas produzidas nos autos processuais foram obtidas de maneira ilegal, uma vez que a abordagem efetuada no apelante pela polícia militar foi ilegal, pois, baseada sob a simples de alegação de atitude suspeita.

Ainda em matéria preliminar, a defesa postula pela declaração de nulidade da sentença condenatória, aduzindo, para tanto, que a residência do apelante foi invadida pela polícia militar sem a expressa autorização de seus proprietários.

No mérito, a defesa clama pela absolvição do apelante por ausência de provas de autoria do crime de tráfico de drogas, argumentando, neste ponto, que a condenação do recorrente foi baseada tão somente nos testemunhos apresentados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado.

Requer a defesa, o reconhecimento e a aplicação da regra disposta no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, aplicando-se o benefício previsto na legislação em vigor em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços), reduzindo-se, desta forma, a pela imposta ao apelante, sendo, por consequência, convertida a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

Por fim, pugna pelo prequestionamento das matérias suscitadas, para que possa subsidiar eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Em
contrarrazões
(ID 18395818), o representante do Órgão Ministerial manifesta-se pelo
conhecimento
e o
improvimento
do apelo manejado.

Nesta Superior Instância (ID 19554143), o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento e o improvimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

1.
Preliminar
. Da tese de nulidade das provas em razão de abordagem pessoal ilegal, fundada em atitude suspeita.

A combativa defesa do apelante, requer preliminarmente a declaração de nulidade das provas produzidas no decorrer da ação penal em epígrafe, pois alega que elas foram obtidas de maneira ilegal, consignando que a abordagem efetuada no apelante pela polícia militar foi ilegal, pois, baseada sob a simples de alegação de atitude suspeita.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, ressalto que o réu foi abordado em via pública, as proximidades da residência de sua irmã, fato este, inclusive, por ele confirmado em seu interrogatório (ID 18395796), quando confirmou em audiência judicial que estava voltando da casa de sua mãe e se encaminhava para um igarapé, quando, parou para beber água na casa de sua irmã e foi abordado pela polícia militar.

Ainda de acordo com o contexto probatório descrito nos autos processuais, os policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, que, registre-se tentou evadir-se da guarnição, declararam em seus depoimentos, que, apresentam-se harmônicos e coerentes, que estavam em patrulha e a procura do acusado, pois, informações recebidas pela autoridade policial indicavam que o recorrente estava praticando inúmeros delitos na cidade de São Miguel do Guamá, além do que, fazia cobrança de “taxas” aos comerciantes da cidade em nome da facção criminosa “comando vermelho”, e, caso os pequenos empresários se negassem aos pagamentos eram roubados e extorquidos pelo acusado.

Ao ser encontrado e procedida a revista pessoal pela polícia militar, conforme determina a legislação penal instrumental, foram encontradas com apelante que estava com tornozeleira eletrônica, porções de “maconha” e “cocaína”, estando parte da droga preparada para a venda, uma balança de precisão e mais duas munições pertencentes a um revólver, calibre 38.

Desta forma, fica claro que a revista pessoal efetuada no recorrente se deu em virtude de fundadas e evidentes suspeitas pois, além de tentar se evadir quando visualizou a guarnição policial, ele já estava sendo procurado pela polícia militar, que ao realizar a prisão constatou o nervosismo do apelante, que, como visto, foi encontrado com drogas em quantidade e natureza diversa, além de uma balança de precisão.

Acerca da busca pessoal, dispõe o artigo 244, do Código de Processo
Penal
:

"
Artigo 244 -
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." (Grifei).

A fundada
suspeita
é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

Na hipótese, observo que a peça acusatória delimitou de forma concisa a atitude
suspeita
do denunciado, o qual, como dito alhures, demonstrou nervosismo quando abordado e revistado pela polícia militar, momento em que foi apreendida a quantidade de material entorpecente, preparada para venda e mais uma balança de precisão.

A busca pessoal, portanto, não foi abusiva ou ilegal, pois não se pautou em elementos subjetivos, mas em dados concretos indicativos da necessidade da revista pessoal.

Por fim, cumpre destacar que a doutrina administrativista preconiza que, dentre as características dos atos administrativos, está a presunção de legitimidade, justificando-a no fato de serem tais atos emanados de agentes dotados de parcela do poder público, fato que os diferenciam dos atos emanados no exercício de atividades privadas em geral, o que, seguramente, é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA
NULIDADE DA ABORDAGEM EM BUSCA VEICULAR.
INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. POSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INTERMUNICIPALIDADE. TESE EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II - Em situações como a dos autos, esta Corte Superior tem atualmente entendido pela legalidade da busca pessoal, na esteira do recente precedente do Supremo Tribunal Federal de que a atuação policial pode se pautar na fundada suspeita calcada na experiência profissional e em certos elementos concretos, em respeito à necessidade de se garantir o exercício profissional da Segurança Pública como um todo. Precedentes.
III - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. IV - A pena-base do agravante foi exasperada em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (4 g de maconha e 610 g de cocaína), que se mostrou elevada e relevante, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. V - A tese de falta de provas da intermunicipalidade do delito não foi debatida pelo acórdão de origem, o que impossibilita sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 887.830/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
9/9/2024, DJe de 13/9/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO DESPROVIDO
. I - Esta Corte firmou o posicionamento de que, "consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito' " (AgRg no HC n. 748.019/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/8/2022). Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes.
II - A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento.

III - Na hipótese, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que, conforme consignou a Corte a quo, a atuação policial restou lastreada em fundadas suspeitas da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal, na qual foram localizados 20,4 gramas de cocaína, individualizados em 31 unidades, 7,2 gramas de crack, individualizados em 21 unidades, 40,1 gramas de maconha, individualizados em 17 unidades, 6 miligramas de Lança perfume, individualizados em 02 frascos e 4 decigramas de ecstasy
. IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.004/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
2/9/2024
, DJe de
6/9/2024
.)

Por tais motivos,
rejeito

a preliminar suscitada pelo apelante não havendo que se falar em ilegalidade da busca pessoal, ou mesmo em ilicitude de provas.

2.
Preliminar
. Da tese de nulidade do processo criminal da sentença condenatória. Invasão de domicílio sem autorização judicial
.

A defesa postula pela declaração de nulidade da sentença condenatória, afirmando que a residência do apelante foi invadida pela polícia militar sem a expressa autorização de seus proprietários.

No entanto, adianto, desde já, que a preliminar em exame não merece acolhimento.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu, como explicitado alhures, que a polícia militar estava em patrulhamento ostensivo pelas ruas do município de São Miguel do Guamá, a procura do apelante, a partir de informações repassadas aos agentes de segurança pública, que demonstravam que o recorrente estaria praticando inúmeros delitos naquela municipalidade, inclusive, extorquindo e assaltando comerciantes, sob as ordens da facção criminosa “comando vermelho”.

De acordo com o contexto probatório que se colhe do processo criminal, o apelante, que estava como monitoramento eletrônico, foi encontrado e preso por uma guarnição da polícia militar,
fora da residência de sua irmã
, não havendo menção que demonstrem que os policiais tenham invadido ilegalmente a casa. Como dito, foram apreendidas com o acusado as substâncias entorpecentes (“maconha” e “cocaína”), duas munições pertencentes a um revólver calibre 38 e mais uma balança de precisão.

Com efeito, em que pese a existência nos autos dos depoimentos do apelante e de sua irmã, que afirmam que os policiais invadiram ilegalmente o imóvel, entendo que tais alegações não se sustentam, pois isolados do contexto fático-probatório, inexistindo outros elementos probatórios contundentes que demonstrem qualquer tipo de ilegalidade na ação desenvolvida pela polícia militar logo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida na sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. RÉU SOLTO.
TRÁFICO DE DROGAS. 1.254

G DE COCAÍNA E 1.252 G DE COCAÍNA, NA FORMA DE PEDRAS DE CRACK. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PELA OCORRÊNCIA DE NULIDADE DE PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. RÉU EM FRENTE À RESIDÊNCIA, COM SACOLA NA MÃO, QUE CORRE AO AVISTAR OS POLICIAIS. DESCARTE DE DROGAS NO CHÃO. MANTIDA A DECISÃO.
1. Como mencionado na decisão, a ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 915.783/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Portanto, por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

3. Do pleito absolutório. Ausência de provas de autoria
.

Clama a defesa, pela absolvição do apelante por ausência de provas de autoria do crime, aduzindo, para tanto, que a condenação imposta ao recorrente foi baseada apenas nos testemunhos apresentados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado.

Em detida análise dos autos, observa-se que as argumentações trazidas pelo apelante
não merecem prosperar
.

A
materialidade delitiva,
in casu
, resta comprovada, a partir do
termo de exibição e apresentação
(ID 18395695, fl. 10),

bem como por meio do
laudo de constatação toxicológico provisório
(ID 18395695) e ainda através do
laudo de perícia definitivo de análise de droga de abuso
(ID 18395787, fl. 134).

Igualmente, resta comprovada a
autoria delitiva
atribuída ao apelante, satisfatoriamente comprovada através dos depoimentos dos policiais militares que o prenderam em flagrante delito trazendo consigo substâncias entorpecentes, esclarecimentos aos quais deve se atribuir total credibilidade, conforme destacado pela jurisprudência dos tribunais pátrios e superiores, não existindo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme narrado pelo
dominus
litis, o apelante

foi preso por 03 (três) policiais militares no dia

17/09/2023, por volta de 11h00min, em via pública, vez que o acusado estava sendo procurado pela PM, após informações recebidas pela autoridade policial que indicavam que Tiago Pereira Peniche praticara inúmeros delitos na cidade de São Miguel do Guamá, sendo ele encontrado as proximidades da residência de sua irmã e flagrado com as substâncias drogas mencionadas alhures e ainda uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado na pesagem de entorpecentes.

Em juízo, ouvidas as testemunhas Wallan Barbosa Oliveira, Pablo Henrique Dias de Brito e Keila de Nazaré Alves Amaral, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, são uníssonos e correntes em relatar que estavam em rondas pelas ruas do município de São Miguel do Guamá, a procura do apelante, que, registre-se, usava tornozeleira eletrônica, acusado da prática de inúmeros delitos naquela municipalidade, sendo ele encontrado, abordado e revistado pelos agentes de segurança pública, quando foram encontradas drogas, munições de arma de fogo e uma balança de precisão.

De acordo com os policiais, o réu já tinha efetuado inúmeros roubos na cidade, tendo como alvo supermercados e comércios menores, além do que, fazia cobranças a partir de ordens recebidas da facção criminosa “comando vermelho”, ameaçando e extorquindo comerciantes, que, caso não cumprissem com suas “obrigações”, eram roubados pelo acusado, estando demonstrado nos autos que o réu, de fato, é ligado ao crime organizado conforme detalha mensagem de aplicativo de mensagens acostada por meio do ID 18395695. Ainda de acordo com os policiais militares, as drogas encontradas já estavam prontas e a quantidade apreendida, indicava que o recorrente iria comercializá-las.

De todo o colhido, resta comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, o que se evidencia pela narrativa sólida existente nos autos acerca da apreensão do material ilícito que trazia consigo em condições típicas da finalidade mercantil.

Portanto, não há dúvidas quanto à vinculação do apelante com as substâncias entorpecentes, por ele transportadas, bem como a sua destinação ao consumo de terceiros. Os depoimentos prestados pelos policiais militares são convergentes e confirmam os relatos dispostos nos autos e, aos quais deve se atribuir total credibilidade como destacado pela jurisprudência.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.
Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO.
IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS.
REVISÃO. NECESSIDADE DE REANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630/STJ. DESPROVIMENTO. I -
In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/2006 ao réu, ora agravante.
II - Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, "não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (AgRg no HC n. 762.132/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.) III - "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio." - Súmula n. 630/STJ. IV - Em todas as oportunidades de falar nos autos, o acusado afirmou que portava a droga para consumo pessoal, não havendo, portanto, falar-se na aplicação da atenuante. V - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 850.008/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Com efeito, analisando os fatos narrados pelo titular da ação penal, com os depoimentos colhidos em juízo, prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que não existem dúvidas quanto a autoria criminosa.

4. Reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado. Imposição do patamar máximo de 2/3 (dois terços
).
Pedido de conversão da pena privativa de liberdade.

Busca a defesa, o reconhecimento e a aplicação da regra disposta no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, aplicando-se o benefício previsto na legislação em vigor em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços), reduzindo-se, desta forma, a pena imposta ao apelante, sendo, por consequência, convertida a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos.

Na espécie, após compulsar o
decisum
vergastado
,
verifica-se que o magistrado sentenciante, reconheceu o cabimento da regra disposta no art. 33, §4°, da Lei de Drogas,
reduzindo
a pena imposta ao apelante na primeira fase da dosimetria,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantida na fase intermediária, pois
ausentes agravantes e atenuantes
, no teto de
1/6
(um sexto), apresentando os seguintes fundamentos (ID 18395800):

“Entendo cabível a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é tecnicamente primário e não há provas de que ele se dedique a atividades criminosas, nem que integre organização criminosa, motivo pelo qual reduzo a pena em
1/6 (um sexto)
, passando a pena a ser de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416

(quatrocentos e dezesseis) dias-multa
”.

Na hipótese, analisando a decisão do juízo singular, entendo que, neste ponto,
assiste razão ao apelante
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

"§4o. Nos delitos definidos no
caput
e no §1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um
sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de
1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de no patamar mínimo previsto pela legislação ordinária, isto é, 1/6 (um sexto) sem, no entanto,
justificar, a partir de elementos concretos a serem extraídos dos autos processuais a incidência do referido patamar
.

Cabe ressaltar que, o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu
patamar
máximo. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado, considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime.

Destarte, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma
fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um
patamar
mínimo e máximo.

Verifico que, na primeira (1ª) fase da dosimetria da pena, todas as circunstâncias foram consideradas favoráveis ao Apelante.

Por certo, evidencia-se mais adequado e razoável, para o alcance dos fins preventivos e retributivos da pena e considerando que a decisão do juízo, encontra-se sem os devidos fundamentos concretos, se faz necessário o emprego do patamar máximo de 2/3 (dois terços), também, em razão da pequena quantidade e da natureza das drogas apreendidas, neste caso, “maconha” e “cocaína”, o que, ressalto, não impede que seja aplicada a minorante em seu patamar máximo, conforme previsto na legislação em vigor e como pleiteado pela defesa do apelante.

Por tais motivos, redimensiona-se a última fase da dosimetria com aplicação do fator de 2/3 (dois terços) de redução, convertendo, em definitivo, a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, conforme art. 49 do Código Penal.

Por fim, também acolhendo pleito apresentado pela defesa do apelante, converto a pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, nos termos dispostos no art. 44, do Código Penal Brasileiro, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

5.
Prequestionamento

No que concerne ao prequestionamento das matérias trazida pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024